Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-49.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-49.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, JANCYLEE DA SILVA SA, WAGNER RENI DE SENA MEDRADO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE, IGOR MATHEUS SOARES PIMENTA

APELADO: JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR, BEATRIZ MIRANDA BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA A PERÍCIA, APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO EXISTENTE, SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NA ação cautelar de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NAS SEMENTES DEMONSTRADO PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO PARA 70% (AUTOR) E 30% (RÉS). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM AJUSTE DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001279-49.2016.8.05.0052
, em que figuram como embargantes CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros e como embargado JOSE RAMOS GONCALVES GOMES JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do Relator.